Tribunal: TJSP
Processo: 1034421-97.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão de recebimento de despesas suportadas pelo plano em período em que a requerida utilizou os serviços médicos quando se encontrava inelegível por força de casamento não comunicado. Sentença de procedência. Irresignação da autora. Não acolhimento. Incidência de cláusula de exclusão de benefícios a filhos de associados não mais dependentes dos pais. Aplicação do art. 252

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão de recebimento de despesas suportadas pelo plano em período em que a requerida utilizou os serviços médicos quando se encontrava inelegível por força de casamento não comunicado. Sentença de procedência. Irresignação da autora. Não acolhimento. Incidência de cláusula de exclusão de benefícios a filhos de associados não mais dependentes dos pais. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.